Tribunal: TJDFT
Processo: 0705762-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. DIREITOS AUTORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. SENTENÇA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. CONTRAFAÇÃO. CURSOS ONLINE. COMERCIALIZAÇÃO. RATEIO. AUTORIZAÇÃO. AUSÊNCIA. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO.
1. A teoria da asserção, adotada pelo Código de Processo Civil, estabelece que as condições da ação serão analisadas pelo juiz à luz dos argumentos narrados na petição inicial, em cognição sumária e sem aprofundamento da matéria meritória. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
2. Não há se falar em cerceamento de defesa quando o juiz indeferir a produção de prova testemunhal relativa a fatos que só se comprovam documentalmente (art. 443, inc. II, do Código de Processo Civil), bem como quando as provas requeridas forem impertinentes ao deslinde do feito (art. 370 do Código de Processo Civil).
3. A mera irresignação com o conteúdo decisório não enseja a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Devida observância dos comandos do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e do art. 489 do Código de Processo Civil.
4. O art. 373, incs. I e II, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu cabe demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
5. A comprovação de que os cursos comercializados sem autorização da parte autora seriam pagos diretamente à parte ré enseja a responsabilidade civil desta, nos termos da Lei n. 9.610/1998 (Lei de Direitos Autorais).
6. O art. 103, parágrafo único, da Lei n. 9.610/1998 (Lei de Direitos Autorais) estabelece que o transgressor pagará o valor de três mil (3.000) exemplares, além dos apreendidos, quando se desconhecer o número de exemplares que constituem a edição fraudulenta.
7. Apelação desprovida.